Tribunal: TJBA
Processo: 8021773-98.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021773-98.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: GABRIELE DE ALMEIDA FERREIRA

Advogado(s)
:
MATHIAS DOS ANJOS CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA CONTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição de pagamento contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por prejuízos decorrentes de fraude cibernética, consistente em transferência via Pix para conta de terceiro fraudador.

A autora, induzida em erro por perfil hackeado de rede social, efetuou voluntariamente transferências no montante de R$ 2.989,48 para conta da instituição ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por prejuízos oriundos de fraude praticada por terceiro, fora do ambiente bancário, mediante induzimento da vítima por rede social, com posterior uso do sistema Pix.

III. Razões de decidir

As transferências foram realizadas de forma voluntária pela autora, sem qualquer vício no sistema da instituição de pagamento.

A fraude foi praticada por terceiro estranho à relação entre as partes, e a instituição financeira não contribuiu, por ação ou omissão, para a consumação do golpe.

Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor diante de culpa exclusiva de terceiro.

Precedente do STJ reconhece que não há responsabilidade do banco receptor quando não configurada falha na abertura ou fiscalização da conta fraudulenta, tampouco quando ausente o vínculo direto com a vítima (REsp 2.124.423/SP).

Ausência de falha na prestação de serviço pela instituição ré e inexistência de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Tese de julgamento: “1. Não se caracteriza a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando a fraude é praticada por terceiro, fora do ambiente bancário, sem qualquer vício no sistema ou participação da instituição. 2. A atuação diligente da instituição e o bloqueio da conta após notificação afastam o dever de indenizar.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

07